Tribunal: TJES
Processo: 5006050-84.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006050-84.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAQDIESEL COMERCIO E SERVICOS LTDA

AGRAVADO: EDUARDO GOMES SOARES

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. DECISÃO DE SANEAMENTO. AUSÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por MAQDIESEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA contra decisão proferida nos autos da Ação Ordinária n. 0004382-33.2021.8.08.0024, ajuizada por EDUARDO GOMES SOARES, que, na fase de saneamento e organização do processo, determinou a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo a existência de relação de consumo e a hipossuficiência técnica do autor. A agravante sustenta, em síntese, nulidade da decisão por ausência de contraditório e surpresa, bem como a ausência dos requisitos legais para a redistribuição probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inversão do ônus da prova, determinada de ofício na decisão de saneamento, configura violação aos princípios do contraditório e da não surpresa; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a aplicação do art. 6º, VIII, do CDC, especialmente a hipossuficiência técnica do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz possui competência legal para redistribuir o ônus da prova na fase de saneamento do processo, conforme previsto no art. 357, III, do CPC, e art. 373, § 1º, desde que haja decisão fundamentada, o que ocorreu no caso.

A ausência de manifestação prévia das partes sobre a aplicação do CDC ou sobre a hipossuficiência técnica não configura decisão surpresa, à luz da jurisprudência do STJ, que admite a aplicação do direito com base nos fatos da causa e na presunção de conhecimento da lei.

A hipossuficiência técnica do agravado foi adequadamente reconhecida, mesmo sendo engenheiro, em razão da notória disparidade de conhecimento técnico entre ele e a empresa agravante, especializada em manutenção de motores, o que justifica a inversão do ônus da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O juiz pode determinar a inversão do ônus da prova na decisão de saneamento do processo, desde que fundamente sua decisão e conceda às partes a possibilidade de cumprimento da nova atribuição probatória.

A inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC exige a presença de verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor, inclusive de ordem técnica.

A ausência de requerimento expresso das partes não invalida a decisão de inversão do ônus da prova, desde que fundada em elementos constantes dos autos e compatível com a legislação aplicável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 357, III, e 373, § 1º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.703.571/DF, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 22.11.2022, DJe 07.03.2023; STJ, EDcl no REsp nº 1.280.825/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.06.2017, DJe 01.08.2017; STJ, REsp nº 1.823.551/AM, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11.10.2019; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.864.731/SC, rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 26.04.2021.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006050-84.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MAQDIESEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

AGRAVADO:
EDUARDO GOMES SOARES

RELATORA:
DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MAQDIESEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
contra o capítulo da r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da “Ação Ordinária”, registrada pelo n. 0004382-33.2021.8.08.0024, ajuizada por
EDUARDO GOMES SOARES
em desfavor da recorrente, que determinou a inversão do ônus da prova em desfavor da agravante.

Em seu recurso (id. 13277074), a recorrente alega, em preliminar, a nulidade da decisão agravada por ofensa aos princípios do contraditório e da não surpresa, sustentando que a redistribuição do ônus probatório foi determinada de ofício, sem requerimento da parte autora e sem qualquer manifestação prévia das partes sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ou a hipossuficiência técnica do autor, ora agravado.

Alega que o fundamento utilizado pelo juízo
a quo
(hipossuficiência técnica) nem sequer foi suscitado nos autos, configurando autêntica decisão surpresa.

Afirma que não estão presentes os requisitos legais para a aplicação do art. 6º, VIII, do CDC, uma vez que o agravado é engenheiro e atua comercialmente no setor náutico, possuindo pleno conhecimento sobre os motores objetos da lide.

Sustenta que a decisão recorrida afronta o devido processo legal ao favorecer a parte autora, que se manteve inerte quanto à produção de provas, mesmo dispondo de meios técnicos para tanto.

Com isso, requer o provimento do recurso para anular a decisão agravada, restabelecendo-se a distribuição ordinária do ônus da prova.

Contrarrazões pelo agravado pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 13623675).

Muito bem.

Inicialmente, do compulsar dos autos originários, verifico que a irresignação do agravante é atinente à decisão de saneamento e organização do processo, tendo interposto o presente recurso após a prolação de decisão de esclarecimentos prevista no art. 357, § 1º do Código de Processo Civil, o que, a princípio, poderia gerar questionamento sobre uma possível intempestividade.

No entanto, esclareço que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual
“[...] o termo inicial para interposição do agravo de instrumento, na hipótese do pedido previsto no art. 357, § 1º, do CPC/2015, somente se inicia depois de estabilizada a decisão de saneamento, o que ocorre após publicada a deliberação do juiz sobre os esclarecimentos e/ou ajustes ou, não havendo requerimento, com o transcurso do prazo de 5 (cinco) dias [...]”
(REsp n. 1.703.571/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 7/3/2023 - Informativo n. 9 - Edição Extraordinária de 2023).

Assim, possível o julgamento do presente Agravo de Instrumento.

Ultrapassada essa questão, necessário contextualizar que o agravado ingressou com a demanda na origem em virtude de alegados vícios em dois motores para instalação em lancha de sua propriedade, adquiridos junto à agravante e, após as pertinentes manifestações, o juiz singular proferiu a decisão recorrida, na fase de saneamento e organização do processo, entendendo que

[...] no caso dos autos, além de se tratar de relação de consumo, é nítida a hipossuficiência técnica da parte autora, que justificam a inversão do ônus da prova neste caso, que determino com fulcro no art. 6°, VIII do CDC. [...]

De plano, entendo que não há razões para modificar a conclusão acima transcrita. Explico.

No tocante à alegada violação ao princípio da não surpresa e ao contraditório, convém esclarecer que, na forma do artigo 357, III do Código de Processo Civil, incumbe ao julgador definir a distribuição do ônus da prova e, com autorizativo no § 1º do artigo 373 do diploma processual, “nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.

Assim, embora a questão possa ser objeto de convenção das partes (CPC, art. 373, §§ 3º e 4º), é dever do juiz decidir sobre a atribuição probatória de cada uma das partes em decisão de saneamento, com o objetivo de delimitar a sua responsabilidade na fase instrutória para sustentar as alegações trazidas aos autos.

Nesse sentido, verifico que, embora sucinta, houve a adequada fundamentação sobre o afastamento da regra estática de distribuição do ônus da prova pelo julgador, inexistindo mácula no pronunciamento em questão.

Para além desse ponto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que os fundamentos jurídicos apresentados pelas partes não vinculam o juiz e
“[...] a aplicação do princípio da não surpresa não impõe ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure [...]”
(EDcl no REsp n. 1.280.825/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 1/8/2017).

No mesmo rumo, colaciono outros entendimentos da Corte Superior:

[...] nos termos da jurisprudência do STJ, não cabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia [...] (REsp 1.823.551/AM, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2019)

[...] não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa [...] (AgInt nos EDcl no REsp 1.864.731/SC, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 26/4/2021).

Diante disso, a apontada ofensa aos princípios constitucionais e à não-surpresa não merece guarida.

Sobre a alegada hipossuficiência técnica, é cediço que a inversão do ônus da prova não é automática, exigindo a análise do caso concreto, não bastando a existência da relação de consumo entre as partes, mas que haja verossimilhança da alegação e hipossuficiência do consumidor capaz de dificultar a produção da prova.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a agravante é empresa especializada em manutenção de equipamentos, motores e mecânica industrial, de modo que o só fato de o agravado se qualificar como engenheiro em sua petição inicial e locar sua lancha para terceiros não afasta a desproporção de conhecimento das especificidades do produto e do serviço entre as partes.

Assim, convenço-me acerca da presença dos requisitos exigidos, face à evidente hipossuficiência técnica do recorrido, uma vez que a empresa agravante detém melhores condições para produzir prova adequada em relação às falhas na prestação, razão pela qual imperiosa a manutenção do convencimento firmado pelo juízo
a quo
.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)